Tribunal: TJMT
Processo: 1042010-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042010-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - PREQUESTIONAMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Considera-se prequestionada a matéria em discussão.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
SEBASTIÃO JOSE NOGUEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Defende ser a decisão omissa quanto à alegada prescrição quadrienal a ser aplicada no contrato e, “
caso o Juízo opte pelo não reconhecimento da prescrição integral, roga-se pelo reconhecimento parcial da prescrição, referente às parcelas cuja cobrança se deu a mais de 4 anos, face à perda do direito pela ocorrência de prescrição
”.

A parte embargada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que os aclaratórios foram opostos com o intuito matreiro de rediscutir a matéria, confundindo os argumentos apresentados pelo relator e limitando-se a repetir os argumentos já veiculados na peça recursal, revelando, assim, o manifesto caráter procrastinatório pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de Sebastião Jose Nogueira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado. 3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. 4. Quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

A instituição bancária, ao opor seus aclaratórios, requer seja reconhecida a prescrição integral e, subsidiariamente, o reconhecimento parcial da prescrição, referente às parcelas cuja cobrança se deu a mais de 4 (quatro) anos, face à perda do direito pela ocorrência de prescrição.

Contudo, apesar dos argumentos exposto, “
em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
” (TJMT - 10017897620218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

Portanto, certo é que não houve a perda do direito autoral pela ocorrência de prescrição, mas deve-se considerar que esta prescrição alcança tão somente os débitos existentes anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Portanto, tem-se que pode ser compensado o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, desde que não sejam mais antigos que o quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024